Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711677-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIELSON DAVIS SOARES SANTOS AGRAVADO: JHAYSON ARTUZO DE SOUZA D E S P A C H O Oficie-se ao d. Juízo "a quo" para que informe ao Tribunal a parte que compõe o polo passivo da ação na origem, se pessoa física ou se pessoa jurídica. Sem prejuízo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao autor agravante para tal desiderato. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator